Tribunal: TJSP
Processo: 2033844-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de cobrança. Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do executado. Alegação de nulidade da citação. Em se tratando de rua interna de loteamento residencial que não usufrui dos serviços de entrega de correspondências pelos Correios, o art. 248, § 4° do CPC, autoriza expressamente o recebimento da correspondência

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de cobrança. Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do executado. Alegação de nulidade da citação. Em se tratando de rua interna de loteamento residencial que não usufrui dos serviços de entrega de correspondências pelos Correios, o art. 248, § 4° do CPC, autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, o que não invalida a citação. Pluralidade de residências do réu. Citação pode ser realizada em qualquer uma delas, visto que, de acordo com o art. 71, caput, do CC, ambas podem ser consideradas seu domicílio. Citação válida. Alegação de nulidade afastada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033844-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
LEOPOLDO ROBERTO DAMO, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
EM ARUÃ ECO PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033844-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37005
2
AGRAVO DE INTRUMENTO No 2033844-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Leopoldo Roberto Damo
AGRAVADO: Associação dos Proprietários em Aruã Eco Park
COMARCA: Mogi das Cruzes 4a Vara Cível
VOTO 37005
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de
cobrança. Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença. Inconformismo do executado. Alegação de nulidade da
citação. Em se tratando de rua interna de loteamento residencial
que não usufrui dos serviços de entrega de correspondências pelos
Correios, o art. 248, § 4° do CPC, autoriza expressamente o
recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, o
que não invalida a citação. Pluralidade de residências do réu.
Citação pode ser realizada em qualquer uma delas, visto que, de
acordo com o art. 71, caput, do CC, ambas podem ser consideradas
seu domicílio. Citação válida. Alegação de nulidade afastada.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4aVara Cível da Comarca de Mogi das
Cruzes, que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança rejeitou a impugnação
apresentada, nos seguintes termos:
“Descabida a alegação de nulidade da citação postal na
fase de conhecimento. Vê-se pelo aviso de recebimento juntado às fls. 126, que
a carta de citação foi entregue no mesmo endereço declinado pelo impugnante
neste incidente. É bem de ver que a correspondência foi recebida na portaria
sem qualquer ressalva, presumindo-se que ela fora enviada ao seu correto
destinatário, inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Ademais, o ato citatório
está em consonância com o disposto no dispositivo processual em comento,
nada tendo impugnante trazido aos autos que infirme a validade da citação.”
(fl.29/30)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033844-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37005
3
Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, a fim de
que seja a acolhida a impugnação apresentada. Sustenta que jamais fora citado na ação de
cobrança, conforme demonstrado e comprovado documentalmente pelos boletos referentes
às taxas associativas, enviados a endereço de correspondência diferente do qual fora
entregue a carta de citação. Sustenta, assim a nulidade da citação, pois, à época da citação,
em setembro de 2018, era residente e domiciliado em outro local.
Recurso recebido e processado sem o efeito suspensivo
pleiteado.
Contraminuta às fls. 41/47.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não prospera a alegação de nulidade da citação.
Como bem consta dos documentos coligidos aos autos, antes
do ajuizamento da presente demanda, fevereiro de 2017, o próprio agravante preencheu
ficha do “censo Ecopark Lagos 2016”, em que indicou como endereço para
correspondência o mesmo endereço ao qual endereçada a carta de citação (fl. 49).
Em se tratando de rua interna de loteamento residencial que
não usufrui dos serviços de entrega de correspondências pelos Correios, o art. 248, § 4° do
CPC, autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da
portaria, sendo que, nessa hipótese, a ausência de citação pessoal do réu não é obstáculo
para sua validade.
No mesmo sentido, já decidiu este TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPEIMENTO
DE SENTENÇA Ação monitória Exceção de pré-executividade Alegação
de nulidade na citação Inocorrência - Carta recebida por terceiro no
endereço do executado Executado que reside em condomínio edilício
Presunção de validade do ato reconhecida Inteligência dos arts. 248, §4o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033844-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37005
4
252, p.u. do CPC - Recurso nesta parte improvido.”1
“TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Citação pelo
correio. Possibilidade. Regra geral estabelecida pelo Código e que também se
aplica à execução. Aviso de recebimento firmado por funcionário da
portaria de condomínio edilício. Validade da citação. Reconhecimento.
Exegese do § 4o do art. 248, do CPC. Recurso provido para esse fim.”2
No mais, como mesmo afirma o próprio agravante, este passa
a semana em São Paulo trabalhando e os finais de semanas no endereço para onde enviada
a carta de citação, circunstância que indica residir este nos dois endereços.
Com efeito, o art. 71, caput, do CC admite que a pessoa
natural possua uma pluralidade de residências, hipótese na qual qualquer uma delas pode
ser considerada seu domicílio.
Por conseguinte, a admissão da pluralidade de domicílios no
direito pátrio permite que o réu seja judicialmente acionado tanto no endereço que indicou,
quanto no endereço trazido pelo autor, visto que ambos são considerados como seu
domicílio.
Ora, como no caso em tela o próprio agravante indicou este
endereço de correspondência à agravada, mostra-se plenamente válida a citação.
Em casos análogos, assim também consignou este TJSP, in
verbis:
“Ação cominatória, visando ao cumprimento de obrigação prevista em
contrato de cessão de quotas, julgada procedente. Pedido de declaração de
nulidade de citação por uma das corrés, apresentado após o trânsito em julgado
da sentença. Seu indeferimento no Juízo de origem. Agravo de instrumento.
Cabimento do recurso. Alegação de nulidade de citação. Matéria de ordem
1 Agravo de Instrumento 2246426-91.2019.8.26.0000. Relator: J. B. Franco de Godoi. 23a Câmara de Direito
Privado. Data do Julgamento: 08/01/2020. Data de Registro: 08/01/2020.
2 Agravo de Instrumento 2258975-36.2019.8.26.0000. Relator: Gilberto dos Santos. 11a Câmara de Direito
Privado. Data do Julgamento: 18/12/2019. Data de Registro: 18/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033844-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37005
5
pública, podendo ser conhecida e julgada em qualquer grau de jurisdição.
Citação realizada em endereço indicado no contrato celebrado entre as partes.
Alegação da corré de que possui domicílio fora do Brasil. Apesar de a
corré ter demonstrado que era aluna regularmente inscrita em curso de
graduação em universidade estrangeira, quando da citação, não
comprovou ânimo definitivo de estabelecer residência fora do Brasil.
Provas contrárias ao pedido, pois além de manter seu domicílio fiscal no
mesmo endereço, indicou o local como sua residência em alteração de
contrato social realizada quando já havia iniciado os estudos no exterior.
De resto, a possibilidade de pluralidade de domicílios viabilizaria a citação
no Brasil, nos termos do art. 71 do Código Civil e do § 1o do art. 46 do
CPC. Carta de citação recebida por funcionário da portaria de condomínio
edilício. Validade. Inteligência do § 4o do art. 248 do CPC. Manutenção da
decisão recorrida. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito,
desprovido.”3
Portanto, afasta-se a arguição de nulidade da citação ventilada
pelo agravante.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator
3 Agravo de Instrumento 2219468-68.2019.8.26.0000. Relator: Cesar Ciampolini. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Data do Julgamento: 11/12/2019. Data de Registro: 12/12/2019.